Tribunal: TJES
Processo: 5000688-53.2025.8.08.0016
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000688-53.2025.8.08.0016

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: CLOVIS DA SILVA VARGAS

EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Nº
5000688-53.2025.8.08.0016

EXCIPIENTE: CLOVIS DA SILVA VARGAS

Advogado do(a) EXCIPIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

EXCEPTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM EM DECISÃO QUE MANTEVE PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

Exceção de suspeição oposta por Clóvis da Silva Vargas contra o juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos de ação penal em que lhe é imputada a prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O excipiente sustenta que o magistrado teria proferido juízo exauriente ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva, comprometendo sua imparcialidade.

O magistrado recusou a suspeição, alegando que sua decisão se limitou à análise dos requisitos legais da prisão cautelar, conforme art. 312 do CPP. O Ministério Público manifestou-se inicialmente pela inadmissibilidade da exceção por ausência de poderes específicos na procuração, sanada posteriormente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as expressões utilizadas pelo juiz ao manter a prisão preventiva configuram prejulgamento capaz de comprometer a imparcialidade objetiva e subjetiva do julgador.

III. Razões de decidir

A decisão judicial impugnada foi proferida no contexto da análise da prisão preventiva, com base em indícios de autoria e materialidade extraídos dos autos, sem emissão de juízo de culpabilidade.

Não houve extrapolação dos limites legais, tampouco emissão de juízo definitivo sobre os fatos. As expressões utilizadas decorrem da gravidade concreta do crime e da dinâmica dos fatos narrados pelo Ministério Público, utilizadas para justificar a necessidade da medida cautelar, nos termos do art. 315, § 2º, do CPP.

A jurisprudência do STJ admite que o juiz descreva objetivamente os fatos e a gravidade do delito na fundamentação da prisão preventiva, desde que sem antecipar juízo condenatório (RHC 32.917/PE).

Não restou configurada qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 254 do CPP, sendo inviável o reconhecimento da exceção com base em interpretações descontextualizadas.

IV. Dispositivo e tese

Exceção de suspeição improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A análise dos elementos da prisão preventiva pode conter descrição objetiva da dinâmica dos fatos, sem que isso configure prejulgamento. 2. A ausência de qualquer das hipóteses legais do art. 254 do CPP inviabiliza o acolhimento da exceção de suspeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 98, 100, 254, 312 e 315, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 32.917/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17.12.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Nº
5000688-53.2025.8.08.0016

EXCIPIENTE: CLOVIS DA SILVA VARGAS

Advogado do(a) EXCIPIENTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A

EXCEPTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Exceção de Suspeição oposta por CLOVIS DA SILVA VARGAS em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, nos autos da ação penal nº 5000577-69.2025.8.08.0016, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal.

Na petição de id nº 14681897, o excipiente alega que, ao decidir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado na resposta à acusação, o magistrado de primeiro grau ultrapassou os limites da análise cautelar e proferiu afirmações categóricas acerca da materialidade, autoria, qualificadoras e dolo na conduta imputada, afirmando que o réu "planejou a execução", o que, em seu entender, revela pré-julgamento da causa e compromete sua imparcialidade objetiva. Sustenta que, diante da exteriorização de juízo de valor exauriente e antecipado, evidencia-se a quebra da imparcialidade judicial, motivo pelo qual requer o reconhecimento da suspeição do magistrado, com a remessa do feito ao seu substituto legal. Subsidiariamente, pugna pelo regular processamento do incidente, com remessa à instância superior, e ainda pela reconsideração da decisão que indeferiu a unificação da instrução processual.

O magistrado excepto, em manifestação de id nº 72603948, recusou a suspeição que lhe foi imputada, afirmando que suas considerações na decisão impugnada limitaram-se à análise dos requisitos da prisão preventiva, com base em elementos indiciários e sem antecipação de juízo de mérito, conforme autorizado pelo art. 312, do Código de Processo Penal. Asseverou, ainda, que não há causa legal de suspeição prevista no rol do art. 254, do Código de Processo Penal, e apontou, também, a ausência de poderes especiais na procuração juntada aos autos.

O Ministério Público, por meio de parecer de id nº 15396076, manifestou-se pelo não conhecimento da exceção, diante da ausência de procuração com poderes especiais, requisito indispensável à sua admissibilidade. Subsidiariamente, opinou pela rejeição da exceção, ao fundamento de que não restou demonstrada qualquer parcialidade por parte do magistrado de primeiro grau, cujas manifestações se restringiram à análise dos requisitos legais da medida cautelar extrema, nos estritos limites do art. 312, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, foi juntada procuração com poderes específicos para fins de arguição de suspeição (id nº 15784614), sanando a irregularidade formal inicialmente apontada pela Douta Procuradoria.

Assim,
passo ao exame da exceção de suspeição oposta pela Defesa.

Inicialmente, cumpre salientar que a irregularidade inicialmente apontada pelo Ministério Público, consistente na ausência de procuração com poderes especiais, foi sanada com a juntada do instrumento próprio (id nº 15784614). Assim, não subsiste qualquer óbice formal ao conhecimento da exceção, restando superada a preliminar de inadmissibilidade.

A presente exceção foi interposta com fundamento no art. 98, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que o magistrado de primeiro grau teria extrapolado os limites da cognição cautelar ao fundamentar decisão de manutenção da prisão preventiva, antecipando juízo de valor sobre elementos típicos do crime de homicídio qualificado imputado ao réu Clóvis da Silva Vargas, o que, segundo a tese defensiva, comprometeria sua imparcialidade funcional.

A defesa sustenta que a linguagem empregada pelo juiz singular — ao se referir à premeditação, ao motivo fútil e à forma de execução com requintes de crueldade — teria ultrapassado os parâmetros legais e constitucionais da prisão cautelar, violando o princípio da imparcialidade do julgador, bem como a cláusula do juiz natural.

Todavia, razão não assiste ao excipiente.

De início, cumpre registrar que a decisão combatida foi proferida no contexto da análise de manutenção da prisão preventiva, cujos fundamentos encontram-se previstos no art. 312, do Código de Processo Penal. Nesse aspecto, a decisão de origem destacou, com clareza e objetividade, a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, extraídos do conjunto probatório até então disponível, sem, contudo, emitir qualquer juízo definitivo acerca da culpabilidade do réu.

A materialidade do delito encontra-se robustamente comprovada pelo laudo de exame cadavérico, o qual atestou que a vítima faleceu em decorrência de ferimentos perfurocortantes na região torácica, com lesão de órgãos vitais, em compatibilidade com homicídio doloso. No que tange à autoria, os autos indicam, com lastro em prova testemunhal, registros videográficos e outros elementos indiciários, que o acusado teria desferido golpes com arma branca contra a vítima, em contexto de motivação pessoal e possível emboscada, elementos que, à evidência, embasam a medida cautelar de natureza pessoal.

Na decisão que motivou a presente exceção não se declarou o réu culpado, tampouco formulou-se juízo de mérito. Ao contrário, limitou-se a identificar a gravidade concreta do fato, o modo de execução e o comportamento posterior do acusado, como sua evasão do distrito da culpa e histórico de violência, para fundamentar a manutenção da prisão, conforme exige o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

Não se vislumbra, portanto, excesso de linguagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em sede de decisão cautelar, é permitido ao magistrado referir-se aos fatos com objetividade e firmeza, desde que se mantenha nos limites da análise de necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Nesse sentido, colhe-se a ratio decidendi do RHC 32.917/PE, em que se entendeu que a exposição de fundamentos concretos para a prisão preventiva não configura prejulgamento, desde que não haja emissão de juízo condenatório ou análise exauriente da prova.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO À APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1. Perante esta Corte Superior de Justiça foi impetrado em favor do recorrente o HC n.º 265.453/PE, no qual também se aduziu a inexistência dos pressupostos para a sua prisão preventiva, circunstância que impede o reexame da matéria por se tratar de evidente reiteração de pedido. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Inviável a apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada suspeição do togado singular para processar e julgar o feito, tendo em vista que tal questão não foi analisada pelo Tribunal de origem no aresto combatido, sob pena de atuação em indevida supressão de instância. DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NULIDADE RECHAÇADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.

1. A medida constritiva foi mantida com fundamento na gravidade concreta do delito, consignando que o recorrente teria agido "com todas as características de grupo de extermínio", o que demonstraria que "sua liberdade constitui grave risco de vida para as vítimas, além de causar temos nas testemunhas, impedindo a plena investigação e elucidação dos fatos" (fl. 138), não se depreendendo de tal conclusão qualquer juízo de valor sobre os fatos postos em julgamentos capaz de direcionar a decisão do Conselho de Sentença.

2. A autoridade judicial nada mais fez do que indicar quais fatos justificariam a necessidade da manutenção do encarceramento provisório do recorrente, revelando, em decisão fundamentada, as razões que o levaram a esse convencimento, sem, contudo, adentrar no mérito da questão ou proceder ao exame aprofundado das provas.

3. Ademais, nos termos do parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal, regra geral, a cópia de decisão que decreta a prisão preventiva do acusado não é encaminhada aos jurados por ocasião da realização do julgamento, pois proferida em momento anterior à pronúncia, bem como não se enquadra na categoria de "decisão que julgou admissível a acusação".

4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.

(RHC n. 32.917/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 5/2/2014.)

Com efeito, no caso paradigma, mesmo diante de linguagem contundente que fazia alusão a possível participação do réu em grupo de extermínio, entendeu-se pela legalidade da decisão cautelar, porquanto inserida nos parâmetros autorizados do art. 312, do Código de Processo Penal. A situação ora em exame é ainda mais clara: o magistrado se limitou a descrever a dinâmica delitiva narrada pelo Ministério Público, sem qualquer afirmação categórica de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Embora o magistrado tenha utilizado expressões relacionadas à dinâmica da conduta imputada — como a menção à premeditação e ao motivo fútil —, tais referências não configuram prejulgamento, porquanto foram extraídas da própria narrativa acusatória e inseridas no contexto da análise da gravidade concreta do delito, servindo exclusivamente como reforço da necessidade da prisão preventiva, sem emissão de juízo condenatório.

Ademais, é importante registrar que as decisões judiciais que decretam ou mantêm a prisão preventiva não são encaminhadas ao Tribunal do Júri, consoante dispõe o parágrafo único do art. 472, do Código de Processo Penal, o que afasta o alegado risco de contaminação da imparcialidade do conselho de sentença.

Ressalte-se que o art. 254, do Código de Processo Penal, prevê, de forma taxativa, as hipóteses de suspeição, tais como amizade íntima ou inimizade capital com qualquer das partes, aconselhamento acerca da causa, interesse no julgamento da lide, entre outras.

Destaque-se que não restou comprovado qualquer dos motivos elencados no art. 254, do Código de Processo Penal, cuja taxatividade é amplamente reconhecida na jurisprudência, sendo indispensável, para o acolhimento da exceção, a demonstração concreta de ato ou manifestação do juiz que revele a perda de imparcialidade. No presente caso, a argumentação defensiva parte de ilações e interpretações descontextualizadas, extraídas de fragmentos da decisão, sem observar a unidade lógico-discursiva do
decisum
.

Nesse contexto, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial consolidado, não se verifica qualquer circunstância capaz de comprometer a imparcialidade objetiva ou subjetiva do magistrado, tampouco o regular exercício da jurisdição penal.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE

a exceção de suspeição oposta por Clóvis da Silva Vargas, nos termos do art. 100, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)